Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002005-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 103.196.201-82 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA - CPF: 787.100.651-72 (APELANTE), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELADO), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (APELADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (APELADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (APELADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PETRONIO FERREIRA (APELADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETRONIO FERREIRA - CPF: 007.956.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.418 DO CC PELO CEDENTE – OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR TRANSFERIR O IMÓVEL AO CESSIONÁRIO – AÇAO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, V DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TERCEIRO COMPARECENDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – AQUISIÇAO DE BOA FÉ NÃO DEMONSTRADA - LITIGANCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇAO DO ARTIGO 80, INCISOS I, II, III DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –ART. 81 DO CPC. Recurso conhecido e provido, sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito reformada e ingresso meritório da ação pelo tribunal.

(1) – Se o processo, em primeiro grau de jurisdição foi equivocadamente extinto sem julgamento do mérito, subindo em grau recursal, reformada a sentença, estando à causa madura para o julgamento, pode o Tribunal ingressar diretamente em relação ao seu mérito ante a devolução total da matéria impugnada ao sodalício.

(2) - Comprovando que o contrato de compra e venda do imóvel, está devidamente averbado na matrícula, o pagamento dos valores devidos, deve ser julgado procedente a ação de adjudicação compulsória formulada. O fato de o adquirente ter cedido o contrato a outrem não induz impossibilidade jurídica do vendedor cumprir a obrigação assumida com o cedente para o cessionário, cumprindo aquele, como adquirente originário, os requisitos prescritos pelo artigo 1.418 do Código Civil Brasileiro.

(3) – Não reside como registrar decisão surpresa e, de conseqüência, violar o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil quando aquele que adquire o bem posteriormente, malgrado a existência da averbação preterida consignando a existência do contrato de compra e venda, não se falando em adquirente de boa fé, sobretudo quando lavrado o instrumento em órgão registral notoriamente praticante de ato ilícito já que compareceu nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial e praticou ato de defesa.

(4) – Comprovado que a parte requerida não obrou com a indispensável lealdade processual, alterando a verdade dos fatos, tentando induzir o judiciário a erro, produzindo provas contrárias totalmente em descompasso com a realidade, de rigor está comprovada a litigância de má fé. Neste viés, deve ser condenada a multa pela deslealdade processual comprovada, a olhos desarmados, nos autos.

(5) – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e, prosseguindo-se o julgamento no Tribunal, causa madura, pela procedência do pedido, determinando a adjudicação compulsória do imóvel, condenando os requeridos nos custos do processo, multa por litigância de má fé e verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA distribuída por JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA em face de LOTEAMENTO RUI BARBOSA, na pessoa de seus proprietários CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTÓRIO e PETRONIO FERREIRA que, no desenrolar, estes foram substituídos pelos respectivos espólios, ao argumento de que: Que adquiriram o imóvel (terreno) urbano descrito na inicial, tendo sido quitado ao primeiro proprietário ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, pagando o preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou contrato onde formalizaram clausulas e condições.

Posto, em síntese, os aspectos factuais, sobreveio à sentença, com julgamento antecipado da lide, onde o magistrado que a laborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, por inadequação da via eleita (artigo 485, inciso V, CPC), condenando os autores ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre valor dado a demanda, com a suspensão da exigibilidade, sob a égide do que estabelece a Lei 1.060/50, formatada pelos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Sustentaram os apelantes, desacerto da sentença de primeiro grau, apresentaram cópia da matricula do imóvel em nome dos requeridos (ora espólios) e, de igual forma, registro do compromisso de compra e venda em nome do outorgante vendedor ARLINDO GONÇALVES PEREIRA.

Contraminuta recursal apresentada pelos espólios requeridos.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ação de Adjudicação compulsória proposta por JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA em face de LOTEAMENTO RUI BARBOSA, na pessoa de seus proprietários CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTÓRIO e PETRONIO FERREIRA. Registre-se que os autores devem ser considerados como cessionários vez que a venda primitiva feita pelos requeridos se deu para o comprador (aqui cedente) ARLINDO GONÇALVES PEREIRA tendo este quitado todo o contrato de compra e venda e, em seu nome encontra-se averbado junto a matrícula correspondente (n. 102.992) do CRI de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere dos autos (ID-141849663), trata-se de um lote de terreno, com 360 metros quadrados, devidamente individualizados, objeto da matricula de numero 102992 do CRI de Rondonópolis, cujos proprietários são CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO e sua esposa ROSEMARY MALOUF RECHNER VITORIO e PETRONIO FERREIRA e sua esposa WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ora substituídos pelos respectivos espólios em face de falecimento de ambos, conforme os autos estão a registrar. Consta de igual forma, a averbação de compromisso de compra e venda formalizada pelos proprietários acima, ao senhor ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, (Av. 1/102992, em data de 16/03/2013).

O magistrado de piso ao proferir decisão terminativa, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do que prescreve o inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: ‘Logo, no caso de a ação de adjudicação compulsória não ter ser a via adequada para proceder-se a regularização de fração do imóvel irregular que não foi levado a registro, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida impositiva’.

O sustentáculo jurídico a embasar a carência da ação foi à imposição do que estabelece o artigo 1418 do Código Civil Brasileiro, onde registra a necessidade de três requisitos basilares para o deferimento do pedido: existência de um contrato prova de quitação, recusa em escriturar o imóvel em questão.

Entendo que, a rigor do que estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil – Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Isto significa que, não podendo as normas abranger explicitamente todas as relações, dilatando-se situações de modo a abrangerem hipóteses imprevistas, flexibiliza-se a norma para, em contrapartida, aplicar o direito justo ao caso concreto.

No caso concreto, conferindo os autos, reside o contrato de promessa de compra e venda formalizada por JARDIM RUI BARBOSA, representado pelos seus proprietários quando em vida (ID-141849650), com ARLINDO GONÇALVES PEREIRA. E, como bem constou da certidão acima, este contrato primitivo feito pela parte apelada com ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, está devidamente averbado na correspondente matrícula do imóvel ((Av. 1/102992, em data de 16/03/2013).

Com relação ao pagamento, constam recibos diversos de que ARLINDO GONÇALVES PEREIRA quitou este imóvel. O que deve ser visto é que, formalizando ARLINDO o contrato com os requeridos, houve malgrado a nomenclatura, a CESSÃO DE DIREITOS em favor dos autores JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA.

Aliás, conferindo a contestação apresentada, conforme ID-141849650 descreve divergência de recibo em relação a dois pagamentos. Entretanto, a olhos desarmados, vê-se que tal argumento não condiz com a realidade. Ora, o que consta é uma suposta divergência, nestes dois recibos constam quadra 39, quando na verdade é quadra 34. Aliás, não se pode dar crédito a tal documento. Isto porque, o que vale é o recibo que é entregue ao comprador. Como admitir que o vendedor emita um recibo para fazer prova a seu favor sobre suposto pagamento indevido. Na verdade, se tratasse de lote distinto, não havendo outro contrato, no mínimo deveria devolver num típico caso de querer tirar vantagem por um ato comprovadamente de simulação. Não se pode permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso.

Por outro lado, mesmo se estivesse inadimplido duas parcelas era questão de ser aplicada a tese de quitação substancial da obrigação contratada.

Por outro lado, ao contrario do que aludiu o magistrado, o lote está perfeitamente individualizado: ‘Um lote de terreno para construção sob n. 04, da quadra 34, situado no loteamento denominado ‘JARDIM RUI BARBOSA, zona urbana desta cidade, com a área de 360,00 m2, medindo 12,00 metros de frente por 30 metros de fundos de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente para a Avenida Euclides da Cunha; pelo lado direito com o lote n. 05, pelo lato esquerdo com o lote 03 e com os fundos com parte dos lotes ns. 089 e 24)’. (ID-141849663). (sic).

E o que chama atenção maior, numa clara demonstração de que pretendia lesar terceiros é que os requeridos, quando em vida, em data de 06/12/2000, por escritura pública lavrada no SERVIÇO NOTARIAL DE CAPAO GRANDE – COMARCA DE VARZEA GRANDE, supostamente, pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais) (PASMEM), venderam este bem a JOSÉ FERREIRA DE MOURA. Venda totalmente ineficaz para garantir qualquer direito.

Primeiro porque, tal escritura, com quase certeza, foi mais uma das tantas falcatruas que aconteceram naquele órgão notarial.

Segundo, porque esta escritura publica de compra e venda lavrada naquela serventia extrajudicial, não está registrada no CRI competente junto a Comarca de Rondonópolis e, neste viés, não reside o direito de propriedade para o adquirente posterior.

Terceiro porque, já residia anotação premonitória do contrato primitivo formalizado por ARLINDO e o JARDIM RUI BARBOSA, representado pelos requeridos quando vivos. ((Av. 1/102992, em data de 16/03/2013), o que, no caso, não reside sequer como alegar boa fé.

Quarto porque, como anotado, o valor da suposta venda foi de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo imóvel, irrisório e forjado, com verdadeira situação de evidência. Imóvel pelo preço módico é conto de quem tem idéia de falsear a verdade.

Em verdade, de tudo que constam os autos, constata-se, sem sombras de dúvidas, que os apelados venderam o imóvel para ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, receberam o valor combinado, por força de contrato particular de promessa de compra e venda este devidamente averbado na matrícula e, posteriormente, o adquirente o cedeu aos autores JUACIR ANTONIO DE OLIVEIRA e s/mulher NANCI APARECIDA GEROLIM DE OLIVEIRA. E, ainda numa tentativa fraudulenta, conseguiram uma escritura posterior de compra e venda sem nenhuma eficácia jurídica, como, de resto, citado linhas acima.

No caso, o promitente comprador ARLINDO GONÇALVES PEREIRA, detendo direito real por força da averbação feita, tendo cedido aos autores o lote adquirido originariamente da parte requerida através de regular contrato de cessão de direitos (malgrado a nomenclatura de compra e venda) segundo penso, está a preencher os requisitos do artigo 1.418 do Código Civil Brasileiro em adjudicar o imóvel, aspecto diverso é excesso de formalismo que não condiz com os predicados prescritos no vigente diploma processual civil.

Por outro lado, não reside como registrar decisão surpresa contra aquele que supostamente adquiriu o imóvel através da escritura publica lavrada junto ao Serviço Registral e Notarial de Capão Grande, Comarca de Várzea Grande, às fls. 105 do livro 089-AB, ausência de violação do prescrito no artigo 5o

LV da constituição Federal c/c artigo10 do Código de Processo Civil vez que este integrou a lide (ID-141850650), contestando a lide e defendendo aquela aquisição que, como dito, em face dos aspectos norteados acima, não pode ser caracterizada de boa fé e, neste contexto, não conseguiu obstruir o direito dos autores, obrigação que, no caso concreto, lhe competia, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, embora a averbação não esteja nome dos cessionários (autores) e sim do cedente (que adquiriu e quitou o bem), se apresenta, no caso concreto, de somenos importância para a procedência da ação. Neste viés, reside uma diferença transcendental e essencial entre justiça e direito (Lex e Jus). Juízes que aplicam o texto frio da lei aplicando o direito não fazem justiça. O que verdadeiramente caracteriza o direito é a objetividade da lei, a ética da legalidade, da moral e dos bons costumes. Dito isto, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, de acordo com a exuberante prova documental acostada nos autos, cumpriram os autores, à risca, o que está consubstanciado pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e, se assim não o for, em verdade, estaria oficializando o enriquecimento ilícito por parte dos vendedores, numa intenção moralmente descalibrada de vender o imóvel, receber o valor e tentar forjar uma segunda venda que, nem de soslaio, nos termos do que já foi exposto acima, pode nodoar o direito do primeiro adquirente e, por conseqüência, tendo este cedido o imóvel a outro por força do instrumento, não pode o vendedor furtar-se de passar a escritura pública de compra e venda. Se não o faz, de rigor como corolário lógico é a adjudicação compulsória, na interpretação extensiva, como é peculiar de toda norma jurídica.

Como observou PONTES DE MIRANDA: ‘O Direito é o processo de adaptação social, que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daqueles a que a incidência da regra jurídica possa interessar’.

Da má fé do apelado – Os aspectos acima tratados nodoam o direito, tenta induzir em erro o Poder Judiciário como, aliás, conseguiu quando, equivocadamente, o juiz sentenciante, atento a aspectos meramente formais e na aplicação seca do texto legal entendeu o não preenchimento do artigo 1.418 do Código de Processo Civil e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, esquecendo que existiam outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo. Litigância de má fé, sobretudo no dever de lealdade processual capitaneado pelo artigo 5o do Código de Processo Civil, num conceito de cunho acadêmico deve ser visto como uma conduta abusiva, desleal, corrupta realizada por uma das partes dentro do processo, com o intuito de prejudicar a parte adversa, o entendimento do juiz ou de alcançar um objetivo ilegal e, no caso presente, dentro da dicção do artigo 80 do Código de Processo Civil, patente a demonstração de violações: – deduzir defesa contra fato incontroverso, isto é, que recebeu a totalidade do pagamento feito no contrato estabelecido pelo cedente, alterando a verdade dos fatos, com nítido e indiscutível objetivo ilegal traduzido esta última situação na venda posterior feita a terceiros.

E, nem se pode alegar que se trata de um exercício regular de direito porque, em tese, estaria albergado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro. Isto porque, o artigo 187 do mesmo comando substantivo civil é claro: ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’.

Este dispositivo inserido no CC/2002 estabelece que ainda que o titular de um direito possa dele utilizar, existem limites tácitos impostos pela lei, no que se refere ao seu exato cumprimento.

Resta evidente no presente caso que a parte requerida, com a prática dos atos em total desabrigo com o princípio da legalidade, alterou a verdade dos fatos, produziu prova forjada visto que, recebendo o valor integral do contrato firmado com o CEDENTE, este transferindo o imóvel ao CESSIONÁRIO, embora o contrato seja nominado de COMPRA E VENDA (o que vale é a essência), visto que, cumprindo os requisitos do artigo 1.418 do CC, tinha obrigação de transferir o domínio e não forjar posteriormente uma nova venda a terceiros. Aliás, se aconteceu, não atinge aquele que registrou o contrato (o adquirente originário) e se não foi maquinação, resolve-se em perdas e danos entre o apelado e o terceiro.

Portanto, diante da reforma da sentença, albergando o direito pretendido pelo autor apelante, de rigor, pelos aspectos acima, deve o apelado ser apenado em litigância de má fé.

Humberto Theodoro Júnior - In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 97-98, afirma que a má fé se caracteriza quando ocorre a violação de deveres éticos do devido processo legal.

“A configuração da litigância de má-fé decorre de infração praticada, sobretudo contra os deveres éticos que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da boa-fé no domínio do processo”.

Concebo que, na espécie, conforme entendimento já esposado em votos pretérito que a litigância de má fé somente se apresenta possível quando sobejamente demonstrada que a parte agiu com deslealdade processual (RAC 31461/2010), situação perfeitamente identificada nestes autos conforme os aspectos já deduzidos linhas acima.

Da mesma forma, o c. Superior tribunal de Justiça entendeu que na ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 17 do CPC/73, redação atualmente dada ao art. 80 do CPC/15, e que justificam a aplicação da multa, “pressupõe o dolo da parte no encravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservando o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a Turma, REsp 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram provimento, v.u., DJE 5.8.02, p.337)’.

Na forma do artigo 81 do CPC, levando em consideração o valor da causa (R$ 15.000,00), aplica-se ao ‘IMPROBUS LITIGATOR’ a multa, revertendo em favor do apelante, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e, dou-lhe provimento para reformar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do seu mérito e na forma do § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (causa madura) julgo-o feito procedente para determinar em favor dos autores a adjudicação compulsória do imóvel objeto desta ação, devendo, após o trânsito em julgado, o magistrado de primeiro grau expedir o competente ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, devendo os autores arcar com o pagamento dos impostos devidos ao erário e as despesas do órgão registral. Condeno os requeridos (apelados) na pena de litigância de má fé, dosando esta verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Condeno os requeridos (apelados) ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. (§ 2o, art. 85, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023